Tribunal: STF
Processo: MS 25262
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-18
Data de publicação: 2005-08-18

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - 
   APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA - 
   MILITAR REFORMADO SOB A CARTA FEDERAL DE 1969, QUE REINGRESSA NO 
   SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, APOSENTANDO-SE EM CARGO PÚBLICO DE 
   NATUREZA CIVIL ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 - DUPLA 
   APOSENTADORIA - ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS - POSSIBILIDADE (EC Nº 
   20/98, ART. 11) - PRETENDIDA OBTENÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS 
   ANTERIORES À IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL - VEDAÇÃO (SÚMULA 271/STF) - 
   MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.